Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE. CONDUTOR DO VEÍCULO. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. REDUÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SEGURO DPVAT. ABATIMENTO. DESCABIMENTO.

1. Demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo automotor pela deflagração do acidente, - que efetuou manobra de conversão à esquerda, em condições de tráfego que não eram favoráveis, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta -, deve responder pelos danos materiais e imateriais causados ao condutor da motocicleta.

2. É possível a cumulação de indenização por danos estéticos com compensação por danos morais, nos termos do enunciado no 387 do STJ, não se verificando, no caso concreto, o alegado bis in idem.

3. Mantêm-se a indenização/compensação por danos estéticos e morais quando fixadas em valores proporcionais e adequados ao alto grau de lesividade do ato ilícito.

4. Não comprovado o recebimento do seguro obrigatório pelo autor/apelado, inviável o pretendido abatimento no valor da indenização.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.